Tribunal: CARF
Processo: 13826.720707/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720707/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2023
Recorrente
LUIZ ANTONIO DA SILVA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE 24
ANOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários, de forma que, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência.
Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito,
portanto, à incidência do IRPF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720707/2012-16
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720707/2012-16

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar dos
ano-calendário de 2007 apurada em decorrência de glosa de pensão alimentícia paga a filha
maior de 24 anos.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido pelo julgador de piso (fls. 84):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
38-43, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007 perfazendo o
montante de R$ 7.066,13, por ter sido apurada:
a) dedução indevida de pensão alimentícia no valor de R$ 9.337,45;
b) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 2.302,38.
O autuado foi cientificado do lançamento em 25/10/2012 (f. 46) e apresentou
tempestivamente a impugnação dia 22/10/2012 (f. 43), alegando, após historiar o
andamento do procedimento fiscal, que:
a) a notificação de lançamento não deveria ter sido lavrada, uma vez que foram
apresentados todos os documentos comprobatórios que demonstram e comprovam a
veracidade do que foi deduzido na sua declaração de imposto de renda a título de
pensão alimentícia pago a sua filha no ano-calendário de 2007;
b) tratou-se de uma interpretação equivocada por parte da Fiscalização e ou a mesma
não percebeu que o documento judicial comprobatório foi devidamente apresentado, e
que de forma arbitrária, não se atentando que a Certidão de Objeto e Pé demonstra de
forma analítica a pensão alimentícia homologada em juízo, haja vista que a dita pensão
meramente está somente como mais um item incluso no Objeto da Ação de Conversão
de Separação em Divórcio, onde o Magistrado homologa e assina, concordando com o
formal de partilha e demais declarações nele contidas, inclusive sobre a pensão
alimentícia da filha Thais Braz Alves;
c) não tem culpa se dos vários itens constantes da Conversão de Separação em Divórcio
não constou da Certidão de Objeto e Pé o item referente à pensão alimentícia, pois já
apresentou anteriormente documentos referentes ao processo no 408.01.1984.000370-3;
d) para não restar dúvidas, ressalta que o próprio auditor fiscal não glosou os valores
declarados das pensões alimentícias dos outros filhos: Larissa Soares Alves e Murilo
Soares Alves.
A glosa de despesas médicas não foi impugnada pelo contribuinte.
À f. 52 consta o Ofício/DRF/MRA/SAFIS 153/2012-WDC solicitando ao Juiz de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Ourinhos-SP: i) todos os documentos de
alteração do percentual a pensão e alteração da proporção dos beneficiários; ii)
alterações dos beneficiários da pensão com indicação de quem é o beneficiário; iii)
solicitações enviadas para desconto em folha de pagamento, etc. A solicitação foi
atendida, conforme os documentos de f. 54-79.
O colegiado da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente por
entender que somente seria pertinente a dedução a título de pensão alimentícia paga ao filho
maior de 24 anos quando este fosse incapacitado física ou mentalmente para o trabalho, o que
não é o caso do recorrente, eis que a filha é odontóloga e exerce suas atividades profissionais
como profissional liberal, fato que causa descompasso com o binômio possibilidade-necessidade
norteador da obrigação no Direito de Família, de forma que o valor pago se deu por liberalidade.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 8/8/2018 (fl. 94) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 10/9/2018 (fls. 95 ss), por meio do
qual reitera que a pensão foi paga à filha por ordem judicial, de forma que deve ser dedutível do
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720707/2012-16

imposto de renda; que o art. 33 do Decreto 70.235, de 1972 é inconstitucional; invoca a
prescrição intercorrente uma vez que o processo somente foi apreciado pela DRJ após 5 anos e 8
meses da apresentação da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Registro incialmente que já desde a impugnação o recorrente não contestou a
glosa de despesas médicas, estando o crédito relativo a tal matéria definitivamente constituído já
desde aquela instância.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, à luz do que disciplina a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional a exigência do
depósito recursal, tanto que não foi exigido no presente caso:
Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Posto isso, conforme relatado, no mérito a discussão gira em torno de glosa de
pensão paga à filha do recorrente, que na época do fato gerador tinha 31 (trinta e um) anos, era
odontóloga e exercia suas atividades profissionais como profissional liberal, fato não negado
pelo recorrente.
Entretanto, alega o recorrente que a pensão paga seria por ordem judicial, de
forma que não cabe a qualquer julgador dizer que cabe ao pagante procurar a justiça para cessar
o pagamento.
A temática não é estranha a esta Turma, que recentemente se manifestou sobre a
mesma. Por ter acompanhado o entendimento, replico os fundamentos lançados no voto condutor
do Acórdão 2202-009.515, de relatoria da ilustre Conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, adotando-os como razões de decidir:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR DE 24 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se proceda à
dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior a esta, faz-se
necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública determinando o pagamento da pensão (art. 8o, Lei
9.250/95), como também comprovar que o beneficiário depende dos valores auferidos
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720707/2012-16

para sua sobrevivência. Do contrário, considera-se o montante pago como mera doação,
sujeito, portanto, à incidência do IRPF.
...
A recorrente não nega que a receptora de pensão alimentícia seja maior de 24 anos; ao
contrário, a partir de inadvertida interpretação do que inserido no “PERGUNTÃO 2020
DA RECEITA FEDERAL, afirma que “o beneficiário da pensão alimentícia pode ser
um dependente maior de 24 anos, independente de ser incapaz ou não.”(f. 62)
Entretanto, se olvida que não basta que o pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública. Isto porque a al. “f” do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem
dedutíveis as “(...) importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família.”
Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o pagamento da
pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente com o alcance da maioridade –
inteligência do verbete sumular de no 358 do STJ. Vem a jurisprudência entendendo que
a pensão estende-se até os 24 (vinte e quatro) anos, considerada a idade média para
formação em cursos universitários, a partir da qual estariam os alimentandos aptos a
ingressar no mercado de trabalho. Completados os 24 (vinte e quatro) anos, precisaria o
alimentado comprovar não ser capaz de prover seu próprio sustento, razão pela qual a
pensão continuaria sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para arcar com suas
necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em razão do dever de solidariedade
familiar. Contudo, neste caso, não teria o pagamento o condão de produzir efeitos
tributários, ainda que amparado por acordo/decisão judicial, uma vez que, por não ser
necessário à sobrevivência do alimentando, é considerado como mero ato de
liberalidade. Peço licença para transcrever ementa de acórdão do col. Superior Tribunal
de Justiça em idêntico sentido:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA
DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER
DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE
EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO DEVEDOR. PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão
alimentícia possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda, “tal
norma deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código
Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação judicial, ato que deu nascimento
ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os filhos do Apelado,
eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são maiores,
plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas profissões”. Tudo para
concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se
justifica, o que atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e do art. 8o, II,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720707/2012-16

“b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os quais estão a vincular
de forma direta ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da base de
cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever de sustento que onera os
rendimentos percebidos pelo contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial.
Cessado o dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente de ação
judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a natureza
assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da pensão
regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente alcança os
filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o contribuinte continue a
pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado judicialmente dessa obrigação
familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da base de
incidência do IRPF que estaria indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e
liberalidade do pagador da pensão, que já preenche as condições legais para exoneração
do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida judicialmente não se
confunde com os respectivos efeitos tributários da verba destinada a esse desiderato. O
art. 111 do CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária que disponha
sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias
dos autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da pensão
alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de idade, e a necessidade
de se empreender interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício fiscal
previstas na legislação tributária, nada há a reparar no Acórdão recorrido, que
corretamente aplicou o direito federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido (STJ. Recurso
Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em: 19 de setembro de
2017; sublinhas deste voto).
Inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por estar inapta ao labor, seria a
pensão imprescindível ao seu sustento. Em suma, ainda que amparado por decisão
judicial, incabível a dedução, uma vez que, para fins tributários, tal despesa não está em
consonância com as normas de direito de família. Por essas razões, mantenho a glosa.
Da mesma forma, com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do
Poder Familiar, persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de
comprovada necessidade, porém inexiste no caso concreto qualquer comprovação de que a
pensionista estaria inapta ao labor, pelo contrário, era odontóloga em atividade, de forma que
deve ser mantido o lançamento.
Nesse mesmo sentido os Acórdãos 9202-008.382, 9202-007.824, 9202-007.736 –
Ademais, noto ainda que às fls. 69 consta decisão judicial, datada de 14/11/1984,
de redução da pensão paga pelo recorrente em 40% do total antes pago, onde consta
determinação da autoridade judicial nos seguintes termos: “pagando, doravante, somente o
percentual de 60%, verba devida à filha impúbere”.
Por fim, quanto à alegação de prescrição intercorrente por ter o processo ficado
por 5 anos de 8 sem julgamento, trata-se de matéria já sumulado por este Conselho nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.403 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13826.720707/2012-16

CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Original